Tribunal: TJES
Processo: 0015871-10.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015871-10.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS LAINO registrado(a) civilmente como ELIAS LAINO e outros

APELADO: CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos nos autos de ação revisional, mantendo sentença de parcial procedência, com fixação de sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: saber se há contradição, erro material e omissão, ante a argumentação no sentido de que, respectivamente: (i) o julgamento colegiado se vale de precedente cuja orientação é diametralmente oposta à tese firmada no caso concreto; (ii) o acórdão conclui equivocadamente que a tese suscitada é a preclusão temporal por ausência de embargos na ação executiva originária; e (iii) não houve aplicação adequada do Tema Repetitivo 1.076/STJ, na medida em que, no caso concreto, foram fixados honorários recíprocos com base no valor da causa, ainda que seja plenamente mensurável no caso concreto o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem contradição ou erro material, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou as teses suscitadas de forma clara e fundamentada, não havendo proposições inconciliáveis ou equívocos evidentes.
4. A ausência de enfrentamento específico sobre a aplicação do Tema 1.076 do STJ configura omissão a ser sanada, ainda que sem alteração do resultado do julgamento, por já constar dos autos que o eventual proveito econômico não era certo, o que justifica a fixação dos honorários com base no valor da causa.
5. Não se constata caráter protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual é incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076 do STJ deve ser suprida quando suscitada e não apreciada. 2. A fixação de honorários com base no valor da causa é adequada quando o proveito econômico não é
certo
.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015871-10.2016.8.08.0035

EMBARGANTE
:
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA

EMBARGA
DO:
ELIAS LAINO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
CASA DE REPOUSO FLORESCER LTDA
contra o acórdão id. 11252797, que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos nos autos, por si e por
ELIAS LAINO
, com quem contente, restando mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional, fixando sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da causa devidos por ambas as partes.

Em suas razões de id. 11462737, aduz contradição, erro material e omissão, eis que, respectivamente: (i) o julgamento colegiado se vale de precedente cuja orientação é diametralmente oposta à tese firmada no caso concreto; (ii) o acórdão conclui equivocadamente que a tese suscitada é a preclusão temporal por ausência de embargos na ação executiva originária; e (iii) não houve aplicação adequada do Tema Repetitivo 1.076/STJ, na medida em que, no caso concreto, foram fixados honorários recíprocos com base no valor da causa, ainda que seja plenamente mensurável no caso concreto o proveito econômico obtido.

Contrarrazões em id. 13701356, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo seu desprovimento e pela aplicação de multa ante o caráter protelatório da irresignação.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que

estão presentes,
em parte,
as
condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
.

Explico.

Quanto aos dois primeiros pontos, evidencia-se o mero inconformismo.

Neste tocante, em que pese a alegação de vícios no acórdão, o respectivo voto condutor é claro e expresso ao analisar as questões debatidas, sem incorrer em contradição ou erro material. Veja-se:

“Friso que
a questão ora em apreço não se encontra coberta pela preclusão, conforme devidamente apontado pelo Magistrado

de Primeiro Grau em sentença (ID 6317837), vejamos
:

‘[...] eventual não oposição de embargos à execução ou
rejeição de exceção de pré-executividade não impede que o executado maneje ação com natureza revisional contra o título executivo
. Igualmente, ainda em sede de execução, a parte demandada pode apresentar defesa por meios diversos, como embargos ou exceção de pré-executividade – observadas as matérias passíveis de conhecimento em cada instrumento. Ou seja,
somente a existência de prévia decisão sobre a matéria (o que não se cogita na presente hipótese) impediria a oferta de outro meio de defesa com a mesma alegação
.’

Isso porque a validade e a eficácia do título executivo extrajudicial podem ser questionadas em uma ação de cognição exauriente, na qual será devidamente oportunizado às partes o exercício do contraditório, seja pela interposição de embargos à execução ou por meio de ação revisional, como se observa na hipótese vertente.

Destaco, ainda, que tais ações são autônomas, sendo faculdade do executado, ora autor, escolher o caminho que considerar mais apropriado para sua defesa.

É importante destacar que
a ofensa à coisa julgada material ocorre apenas quando, na interposição da ação declaratória que envolve a mesma relação jurídica e as mesmas partes, a questão da invalidade e incerteza do título já tiver sido analisada nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade no âmbito do processo executivo. No entanto, esse não é o caso em questão, uma vez que não foram opostos embargos à execução e, na exceção de pré-executividade, o executado apenas alegou que o contrato de adesão não foi assinado por duas testemunhas, um argumento que não foi levantado na presente ação
.”

Portanto, também foi abordada a questão sob a ótica da exceção de pré-executividade apreciada preteritamente, não existindo contradição alguma.

E, em relação ao julgado citado no acórdão embargado (5005028-30.2021.8.08.0000), não configura erro material, já que pela simples leitura do respectivo voto condutor se verifica claramente que a preclusão foi afastada no referido caso com esteio na premissa de que esta se opera dentro dos próprios autos e, portanto, não atinge outros processos, o que é efeito próprio da coisa julgada material. Veja-se:

“
De registar, que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a não oposição dos embargos à execução não acarreta a
preclusão, porquanto esta opera dentro dos mesmos autos, e, portanto, não atinge outros processos, o que é efeito próprio da coisa julgada material
.”

Portanto, os supostos vícios inexistem, nos moldes supra.

Ademais, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem contradição ou erro material, deve ser rejeitada a irresignação recursal nesta parte, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Mas isso não é tudo.

O terceiro ponto objeto do aclaratório, diferentemente de todo o exposto, merece ser acatado, qual seja, a omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do C. STJ.

A discussão suscitada na apelação e não apreciada no acórdão embargado diz respeito à condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Isso porque, sustenta que o correto seria a sua incidência sobre o proveito econômico.

Ocorre que na mesma apelação, a aqui embargante sustenta que

"
(iv) não há valores a serem restituídos a título de repetição do indébito;
". Portanto, correta a sentença à luz do Tema 1.076 do C. STJ, ao estabelecer os honorários com base no valor da causa.

Desta feita, embora o aclaratório mereça acolhimento nesta parte, a omissão deve ser suprida sem a modificação da conclusão do julgamento.

Por fim, embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar na espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, invocada pelo embargado. Isso porque não se vislumbra, ao menos neste momento, caráter manifestamente protelatório no manejo dos presentes embargos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso

e

DOU
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos moldes da fundamentação, sem efeitos infringentes.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.